Tribunal: TJMT
Processo: 1036031-18.2020.8.11.0002
Relator(a): MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão julgador: MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-11-04
Data de publicação: 2021-11-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1036031-18.2020.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[SONIA DE ARRUDA BRANDAO - CPF: 923.660.151-00 (RECORRENTE), RONAN DA COSTA MARQUES - CPF: 015.505.161-08 (ADVOGADO), ENERGISA S/A - CNPJ: 00.864.214/0001-06 (RECORRIDO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Vide Súmula do Julgamento

R E L A T Ó R I O

Dispensado relatório em face ao disposto do artigo 46, da Lei 9.099/95.

V O T O R E L A T O R

Recurso Inominado nº.:

1036031-18.2020.8.11.0002

Origem:

Juizado especial cível do Cristo Rei de Várzea Grande

Recorrente(s):

SONIA DE ARRUDA BRANDAO

Recorrido(s):

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.

Juiz Relator:

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Data do Julgamento:

04/11/2021

SÚMULA DE JULGAMENTO – ART. 46, DA LEI Nº. 9.099/1995

PRELIMINARMENTE - CONEXÕES

No ID n° foi certificado a reunião desse processo com os feitos de n° 1036005-20.2020.811.0002, 1036035-55.2020.811.0002, 1036028-63.2020.811.0002, 1036016-49.2020.811.0002, 1036024-26.2020.811.0002, 1036018-19.2020.811.0002 e 1036013-94.2020.811.0002.

Em consulta realizada no PJE, nota-se que apenas o feito de n° 1036035-55.2020.811.0002 não foi redistribuído para esse magistrado. Assim, a decisão contida nesse voto se estende aos demais, devendo ser encaminhado comunicação para a magistrada
Dra. Lúcia Peruffo, relatora do feito 1036035-55.2020.811.0002, sobre a decisão deste processo (conexo), para ciência do julgamento e baixa à origem.

RECURSO INOMINADO – ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO – INSCRIÇÃO NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO – PARCELAMENTO DE DÍVIDA DEVIDAMENTE ASSINADA – COMPROVAÇÃO DE FATO EXTINTIVO DO DIREITO DA AUTORA – CONSUMIDORA INADIMPLENTE – INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 373, INCISO II, DO CPC – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA, PROCEDÊNCIA DO PEDIDO CONTRAPOSTO E CONDENAÇÃO EM LITIGÂNCIA DE MÁ FÉ MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

Versa a presente demanda, pleito de reparação por danos morais, alegando que houve inscrição indevida em seu nome pela empresa Reclamada, posto que
não reconhece o valor da restrição.

Registro que a recorrente noticia que já distribuiu outras demandas em face da mesma empresa, tendo sucesso em ambas. No entanto, as demandas anteriores em nada influenciam o julgamento desse processo, visto que não são ações conexas, contendo documentos novos e valores de restrições diferentes.

Em razão da inversão do ônus da prova, aplicável às relações de consumo, cabe à empresa Reclamada comprovar a contratação do serviço ora questionado, ônus do qual se desincumbiu, quando da juntada de
telas de histórico de contas, dados cadastrais e “Parcelamento de Dívida” devidamente assinada pela Autora, com verdadeira identidade das assinaturas ali exarada em comparação com a assinatura da procuração. E ainda, a reclamada junta cópia do RG da Autora, assim, não há que se falar em fraude.

Assim, comprovado a relação jurídica entre as partes e demonstrado a legalidade do débito, o Magistrado a quo diante das provas apresentadas, julgou improcedente a ação e procedente o pedido contraposto, totalizando R$ 17.121,28 (dezessete mil e cento e vinte e um reais e vinte e oito centavos), valore referente a todos os processos, bem como condenou a Reclamante em litigância de má fé, fixados em 9,0% (nove por cento) sobre o valor dado à causa e honorários advocatícios no valor de R$ 600,00 (seiscentos reais)
em cada ação.

LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ.

Age de má-fé a Recorrente quando nega a contratação, e ainda, vem perante este Colegiado tentar impor tal condição, e, no entanto, não traz nada além do que consta na inicial capaz de modificar o teor do julgado que não seja a manutenção da improcedência. Condenação mantida.

SENTENÇA MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS
.

Sentença mantida por seus próprios fundamentos, consoante previsão do art. 46 da Lei nº 9.099/95: “Art. 46. O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com a indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva. Se a sentença for confirmada pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão”.

HONORÁRIOS E VERBAS SUCUMBENCIAIS
.

Diante da litigância de má-fé reconhecida na sentença, não há que se falar em gratuidade de justiça, revogada neste momento, e mantenho a condenação ao pagamento das custas processuais, multa por litigância de má-fé em 9,0% sobre o valor atualizado da causa, bem como, honorários advocatícios fixados em R$ 600,00 (seiscentos reais), nos moldes do art. 55 da Lei 9099/1995, em substituição aos fixados em 1º grau.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

É como voto.

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/11/2021